Tribunal: TJDFT
Processo: 0035013-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.

I - O autor não provou que as atividades por ele exercidas correspondem às atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da PCDF, a fim de evidenciar a ocorrência do alegado desvio de função. Por conseguinte, improcede a pretensão de percepção da diferença de remuneração, e demais consectários legais.

II - Apelação provida.